Tribunal: TJMT
Processo: 1000713-72.2019.8.11.0110
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000713-72.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PENINA PERARU - CPF: 989.727.151-15 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), PENINA PERARU - CPF: 989.727.151-15 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO VOTORANTIM S.A E PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA E IDOSA – RELATIVAMENTE INCAPAZ – ARTIGO 8º DO ESTATUTO DO ÍNDIO – NECESSIDADE DE SER ASSISTIDO PELO ÓRGÃO TUTELAR COMPETENTE – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – ARTIGO 104, I E III, DO CÓDIGO CIVIL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES –
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

É nulo o negócio jurídico celebrado entre a instituição financeira e o agente relativamente incapaz quando, consoante hipótese dos autos, a legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa. Precedentes.

Não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação.

Não se vislumbra, na hipótese, qualquer lesão a interesse existencial do autor, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

A luz do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, o ônus da sucumbência deve ser distribuído proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000713-72.2019.8.11.0110

APELANTES: PENINA PERARU e BANCO VOTORANTIM S/A

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
PENINA PERARU
e
BANCO VOTORANTIM S/A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT,
Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral
nº.
1000713-72.2019.8.11.0110
, ajuizada pela primeira apelante em desfavor da segunda, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar
nulo o contrato de empréstimo consignado nº.
230378091
,

objeto da lide
, além de co
ndenar
o banco req
uerido à repetição do indébito
em dobro,
d
a quantia de

R$9.652,80 (nove mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos)
,
acrescidos
de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ)
, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir d
a sentença
(Súmula 362, STJ), e juros de 1% ao mês, a partir
do início do contrato
(Súmula 54, STJ)
.

Por fim, ante o princípio da causalidade, condenou a instituição bancária
ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
, fix
ad
o
s
em 10% do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Irresignado, a parte autora da demanda interpõe o presente apelo, insurgindo-se tão somente em relação ao capítulo da sentença que condenou a instituição bancária nos danos morais, em que defende que o valor arbitrado pelo Juízo singular se mostra ínfimo, mormente considerando os transtornos e consequências gerados em razão dos atos da recorrida e da condição econômica de ambas as partes, o que, no seu entender, justifica a majoração do
quantum
em patamar não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), haja vista restar comprovada a má-fé do banco.

Pede, então, pelo provimento do recurso, na forma da fundamentação supra, com a elevação do ônus da sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre a condenação (Id
85692476).

Por sua vez, o
BANCO VOTORANTIM S/A
, em síntese, defende a legalidade do contrato, aduzindo que o silvícola envolvido no contexto dos autos é o integrado à sociedade, que possui benefício do INSS e cartão para movimentação bancária, a quem se aplicam as regras do direito comum, conforme estabelecido no art. 6º, § único, do Estatuto do Índio.

Expõe a necessidade de se afastar a devolução em dobro dos valores ante a ausência de má-fé da instituição financeira, pontuando que a repetição em dobro de quantias indevidamente pagas só é aplicável quando restar demonstrado, de forma cabal, que foram cobradas indevidamente e que houve má-fé do banco, visto que a boa-fé é sempre presumida.

Quanto aos danos morais, assevera que não restou comprovado abalo de ordem psíquica capaz de ensejar a reparação lhe imposta. Sucessivamente, afirma a necessidade de redução do
quantum
arbitrado, sob a justificativa de que o valor é exagerado e desrespeita os próprios parâmetros objetivos fixados pelo juízo, pelo que deve ser minorado, sob pena de estar dando ensejo a enriquecimento sem causa, o que é repudiado pelo nosso ordenamento jurídico.

Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais; sucessivamente, que seja minorado o valor fixado a título de indenização por danos morais a patamares razoáveis (Id. 86935988).

Contrarrazões pela parte autora [
PENINA
] ofertadas no Id 86935993, pelo desprovimento do recurso. O
BANCO VOTORANTIM
, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id 86935994.

Preparo recolhido pelo banco no Id 86935989. A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 87349537.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
PENINA PERARU
ajuizou a presente
ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral
contra o
Banco VOTORANTIM S/A
, relatando ser aposentada, e ao consultar a situação de seu benefício, por perceber que estava ocorrendo constantes descontos de seu benefício, verificou a existência de empréstimos consignados, que alega nunca ter requerido, e mesmo assim foram descontadas 60 (sessenta) parcelas de R$160,88 (cento e sessenta reais e oitenta e oito centavos), oriundo do contrato nº. 230378091, cujos descontos iniciaram-se em 07/11/2011, tendo quitado em 09/2016, perfazendo o montante de R$9.652,80 (nove mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos).

Após o regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar
nulo o contrato de empréstimo consignado nº
230378091
,
além de
co
ndenar
o banco req
uerido à repetição do indébito
em dobro,
d
a quantia de

R$9.652,80 (nove mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos)
, com os acréscimos legais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) e verba de sucumbência.

Irresignada, a autora-apelante se insurge
unicamente
quanto ao valor fixado pelos danos morais, ao passo que o banco-demandado defende, em suma, a validade do contrato, que a restituição em dobro deve ser extirpada, ante a ausência de má-fé de sua parte, e que não são devidos os danos morais, ou que ao menos o
quantum
fixado minorado.

Pois bem.
O cerne da questão reside na verificação não só da ilegalidade do negócio jurídico, como também de sua validade, frente às partes que o celebraram.

É que o negócio jurídico se traduz uma declaração de vontade limitada pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva pela qual o agente pretende livremente alcançar determinados efeitos juridicamente possíveis.

Assim, embora a Constituição Federal de 1.988 assegure aos índios a legitimidade para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, tal prerrogativa não estabelece expressamente igualdade de sua capacidade jurídica para manifestar sua vontade, uma vez que o artigo 4º, parágrafo único, do Código Civil dispõe sobre a necessidade de regulação desse tema mediante legislação especial que, nesse caso, é a Lei nº. 6001/1973 que, em seu artigo 8º, preconiza:

“
Art. 8º São nulos os atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena quando não tenha havido assistência do órgão tutelar competente.

Parágrafo único. Não se aplica a regra deste artigo no caso em que o índio revele consciência e conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial, e da extensão dos seus efeitos.”

Aliás, o Código Civil dispõe que a validade do negócio jurídico requer
agente capaz e forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104, I e III), o que não foi observado no presente caso, tornando-se nulo o contrato em questão.

Da análise dos autos, a conclusão é que a exigência legal não foi devidamente cumprida, já que o objetivo da norma consiste na proteção de pessoa que se encontra em condição de vulnerabilidade, nesse caso, indígena e idosa.

De se destacar que a relação jurídica em discussão, de natureza bancária, é complexa até mesmo ao homem médio, devendo ser promovida a proteção previdenciária assegurada ao indígena por conta de sua condição de vulnerabilidade.

Inobstante a isso,
pertinente registrar que o objeto dos autos versa
sobre típica relação de consumo, e, portanto, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, de modo que a responsabilidade civil da instituição financeira objetiva, que independe de culpa pelo ilícito,
ex vi
do art. 14 do CDC.

Logo, esta obrigação reparatória somente será elidida diante da comprovação de que (i) mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e (ii) da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do art. 14).

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco apelado falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do empréstimo consignado pela parte autora, fato aliás muito bem destacado pelo Magistrado sentenciante, onde consigna que
“a
parte requerida

não juntou aos autos o instrumento do contrato nem documentação comprobatória do repasse dos valores
pertinentes ao empréstimo objeto da lide”
.

Aliás, ao defender-se das alegações da autora, a instituição bancária deixou de apresentar cópia do contrato entabulado entre as partes, de modo a comprovar que a avença preencheu com os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III c/c artigo 166, IV, todos do Código Civil, já que tratando-se de pessoa indígena e analfabeta, mostra-se imprescindível que a sua perfectibilização se dê por meio de instrumento público ou, ao menos, que seja assinado a rogo na presença de duas testemunhas (art. 595 do CC).

Em outros termos, o banco demandado não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que não trouxe aos autos o contrato questionado, a fim de comprovar a relação jurídica, a formalização do empréstimo e, de conseguinte, a licitude dos descontos nos proventos da parte recorrente, não merecendo qualquer reparo a sentença, visto que em consonância com entendimento desta egrégia Câmara julgadora.

Por outro lado, embora a instituição bancária não tenha se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade da cobrança, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica a ponto de ensejar a majoração do dano moral.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, diversamente da contratualização por meio de fraude de terceiros – o que não é a hipótese dos autos, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”, pelo que a sentença merece reforma quanto ao tópico.

De consequência, muito embora sob o ponto de vista da parte autora sejam ilegais os descontos levados a efeito no seu benefício previdenciário, ao contrário do entendimento adotado pelo togado sentenciante, tenho que a restituição de tais valores deve se dar de
forma simples
e não dobrada.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula nº. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Veja que a devolução em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento já esposado por esta Câmara.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA E IDOSA
– RELATIVAMENTE INCAPAZ – ARTIGO 8º DO ESTATUTO DO ÍNDIO – NECESSIDADE DE SER ASSISTIDO PELO ÓRGÃO TUTELAR COMPETENTE – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – ARTIGO 104, I E III, DO CÓDIGO CIVIL –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É nulo o negócio jurídico celebrado entre a instituição financeira e o agente relativamente incapaz quando, consoante hipótese dos autos, a legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa.

Não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação.

Não se vislumbra, na hipótese, qualquer lesão a interesse existencial do autor, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.
”
(N.U 1000383-75.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA
– AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – RELATIVAMENTE INCAPAZ – ART. 8º, DO ESTATUTO DO ÍNDIO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa, nos termos do art. 8º, do Estatuto do Índio.

“Para a validade do contrato firmado por idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.” (RAC n. 1001355-89.2017.8.11.0021, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.11.2018)

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, do CPC.”
(N.U 1000730-11.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E SEMIANALFABETA
– REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE –
RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NAO CONFIGURADO
– DISTRIBUICAO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“É nulo o negócio jurídico celebrado entre a instituição financeira e o agente relativamente incapaz quando, consoante hipótese dos autos, a legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa.[...](TJ-MT - AC: 10009192720188110044 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/06/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/06/2020)”

A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, e enseja a devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, o ônus da sucumbência deve ser distribuído proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.”
(N.U 1000006-11.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021)

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO VOTORANTIM S/A
,

apenas para determinar que
restituição do valor pago indevidamente se dê na sua forma simples, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desembolso (Súmula 54, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, bem como para afastar os danos morais. Por conseguinte, resta
prejudicada
a análise do recurso interposto pela parte autora.

Em razão da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição do ônus em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, observada a suspensão da exigibilidade nos casos de concessão da assistência judiciária (art. 98, §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021